Tribunal: STF
Processo: ARE 1555037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DE ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PERDA DE OBJETO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS PREJUDICADOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodovias Tietê S.A de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo da Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL para afastar a condenação ao pagamento de retribuição pelo uso da faixa de domínio rodoviário por concessionário de serviço público de fornecimento de energia elétrica.



    A parte embargante, Rodovias Tietê S.A, aponta vícios no julgado ao articular que, com o provimento do recurso extraordinário interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL), ora embargada, “deixou de existir condenação ou proveito econômico para qualquer parte no processo”. Afirma que “a parte adversa nunca pagou pelo uso da faixa de domínio rodoviário, nem pagará, caso mantida a decisão ora embargada. Então não obteve proveito econômico para constituir a base de cálculo para a verba sucumbencial”. Nesse sentido, prossegue expondo que “Para a hipótese de improcedência do pedido, nos termos da decisão embargada, a fixação da verba honorária precisaria seguir, portanto, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”. Informa, por fim, que “não é possível a mensuração do proveito econômico do que a parte adversa deixou de pagar. Até porque, a concessionária embargada não possui conhecimento sobre as efetivas ocupações da parte adversa na faixa de domínio rodoviário” (e-Docs. 141 e 144).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso está prejudicado.



    Ao julgar agravo regimental interposto pelo ora embargante a 1ª Turma decidiu nos seguintes termos:



    “[...] No que se refere aos honorários sucumbenciais, assim me manifestei em sede de embargos de declaração, in verbis:



    Razão jurídica assiste à embargante.



    Verifico que a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação, assim determinou quanto às custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios (e-Doc. 18):



    [...]



    Ocorre que, com o provimento do apelo extremo pela decisão ora embargada, a parte autora (Rodovias do Tietê S.A.) decaiu da totalidade dos seus pedidos iniciais, de forma que a sucumbência deixou de ser recíproca e passou a ser total. Daí ser a recorrida, ora embargada, responsável exclusiva pelos ônus de sucumbência.



    Nesse mesmo sentido, menciono a decisão monocrática proferida no ARE 1.356.190/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.10.2022, no RE 1.525.355-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.05.2025, no RE 1.407.014-ED, DJe 02.03.2023, e RE 1.404.697-ED, DJe 09.12.2022, ambos de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Ademais, quanto à base de cálculo a ser utilizada para fixação dos honorários advocatícios (valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa), observo que, por óbvio, os honorários sucumbenciais não podem ser calculados com base no valor da condenação, porquanto inexistente esta. De forma semelhante, também não podem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, por contrariar previsão estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que somente admite a utilização desse parâmetro como base de cálculo dos honorários advocatícios, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Colho precedentes:



    [...]



    Convém ressaltar que o proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, por exemplo, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados (AResp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    Desta feita, uma vez que o proveito econômico pode ser mensurado, ainda que em fase de liquidação, conforme assentado pelo Juízo de origem, deve prevalecer tal critério sobre o valor da causa em si.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito às despesas de sucumbência e aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:



    [...]



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.’



    Como registrei naquela ocasião, com base na jurisprudência desta Suprema Corte e nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, somente é admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios quando não houver condenação principal ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido (RE 1443597 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13-11-2024). 



    No caso concreto, conforme restou reconhecido pelas instâncias de origem, o proveito econômico pode ser mensurado, ainda que em fase de liquidação, de modo que esse critério deve prevalecer sobre o critério do valor da causa. 



    As razões do agravo interno, portanto, não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo interno conhecido e não provido.”



    O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ADI 3.769. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4°, III, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão de tribunal de origem para julgar improcedente pedido de cobrança de retribuição pecuniária pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais por concessionária de energia elétrica. 2. A decisão monocrática também acolheu embargos de declaração para redefinir a responsabilidade e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo à parte autora a sucumbência total e determinando o cálculo sobre o proveito econômico obtido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovias estaduais; e (ii) definir os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais em caso de improcedência dos pedidos iniciais utilizando-se como base de cálculo o proveito econômico ou o valor da causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais. 5. A inconstitucionalidade decorre da violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, conforme os artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal, sendo a União a titular da prestação do serviço público e detentora da prerrogativa de estabelecer seu regime e condições, sem ingerência normativa de outros entes políticos. 6. Os honorários sucumbenciais, em caso de improcedência total dos pedidos da parte autora, devem ser de sua exclusiva responsabilidade e calculados com base no proveito econômico obtido, porquanto mensurável, ainda que em fase de liquidação, de modo que esse critério deve prevalecer sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Portanto, nos termos do acórdão supra, publicado no DJe de 09.10.2025, já foram examinadas todas as alegações postas nestes embargos de declaração opostos por Rodovias Tietê S.A, razão pela qual perderam objeto, estando, portanto, prejudicados.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 932, III, do CPC, julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente